Tribunal: STF
Processo: HC 220266
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Amazonas, em favor de Diogo Brasil Mar e Sidney Brasil Cavalcante, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1870835 - AM (2021/0109217-2).



    A impetrante diz que “ Os pacientes foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Ju´ri Popular, como incurso nas penas do art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14 e art. 129, todos do Co´digo Penal, ocasia~o em que foram ABSOLVIDOS pelo Conselho de Sentenc¸a, mediante resposta afirmativa dos jurados ao quesito absoluto´rio (e- STJ fl. 428).”



    Na apelação acusatória, o Tribunal determinou a realização de novo júri.



    O recurso especial não obteve êxito.



    A impetrante sustenta que os jurados decidiram conforme seu íntimo convencimento, quando da apresentação do quesito genérico, controvérsia com repercussão geral reconhecida.



    Requer “seja conhecido e concedido o presente habeas corpus em favor de DIOGO BRASIL MAR e SIDNEY BRASIL CAVALCANTE, ainda que de ofi´cio, a fim de cassar o v. aco´rda~o recorrido para reestabelecer a decisa~o absoluto´ria do Tribunal do Ju´ri, assentando pela impossibilidade de recurso ministerial pelo art. 593, III, d, CPP, quando a absolvic¸a~o do re´u for calcada em resposta afirmativa ao quesito absoluto´rio gene´rico previsto no art. 483, §2o, do Co´digo de Processo Penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    Em 3.10.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o ARE RE 1.225.185, de minha relatoria, e fixou a seguinte tese em 3.10.2024:



    “É cabível recurso de apelação, com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.



    O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido apresentação constante em ata de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”.



    Consta dos autos que a tese defensiva de Sidney era de legítima defesa. Diogo alegou que não realizou qualquer disparo. (eDOC 4, p. 2)



    Não há, portanto, pedido de absolvição por clemência.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente